Tribunal: STF
Processo: Rcl 78481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CRFB. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Tech-Grãos Armazéns de Vitória S.A., contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na Ação de Despejo nº 5001757-80.2020.4.02.5001 e na Ação de Responsabilidade Civil nº 5023575-25.2019.4.02.5001, pelos quais teria sido contrariado o art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. 



    2. A parte reclamante narra que celebrou contrato com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), com objeto específico de concessão de direito real de uso de uma área de sete mil metros quadrados para armazenagem de grãos e derivados, localizada no Porto de Capuaba, no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, objetivando aumentar a capacidade de armazenagem do aludido porto. O contrato previa o direito real de uso pela reclamante da "retroárea portuária", por um prazo de vinte anos e prorrogáveis por mais vinte anos, e, em contrapartida, essa deveria realizar a construção de um armazém graneleiro com capacidade estática de armazenagem para quarenta mil toneladas de grãos e derivados, com recursos próprios, que se reverteria para a reclamada, ao final do prazo contratual, pagar uma contraprestação mensal e ter uma movimentação mínima de carga anual. Previa, ainda, que a reclamante poderia interligar o sistema de Terminal de Cereais de Capuaba com o seu armazém. 



    3. Informa que “a reclamada criou um desequilíbrio contratual enorme, realizando atos que dificultavam e, muitas vezes, impediam o desenvolvimento das atividades armazenadoras da autora. O quadro que se criou ensejou o ajuizamento da ação e desfazimento do contrato, objetivando a retomada da área com as benfeitorias/acessões milionárias realizadas pela autora” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Afirma que a reclamada ajuizou ação de despejo contra a ora reclamante, a qual foi julgada procedente para rescindir o contrato de locação, determinando a desocupação, decisão mantida pelas instâncias superiores.



    5. Em razão da ação de despejo, a ora reclamante ajuizou ação de ressarcimento em razão dos danos sofridos, mas a ação não foi conhecida em face da existência de coisa julgada.



    6. Sustenta que “as decisões proferidas no referido processo limitaram-se à análise de aspectos formais, sem enfrentar os pedidos principais formulados na petição inicial e nos recursos interpostos, configurando grave negativa de prestação jurisdicional, com afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, ambos previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    7. Aponta que “a jurisprudência da Corte é pacífica quanto à impossibilidade de uso da ação de despejo para rescisão de contratos administrativos ou de concessão de direito real de uso de bens públicos, por ausência de identidade com as relações jurídicas de natureza locatícia” (e-doc. 1, p. 7).



    8. Requer a concessão de liminar “de forma a MANTER A RECORRENTE na posse e na EXPLORAÇÃO do seu ARMAZÉM GRANELEIRO, podendo armazenar grãos, derivados e cargas gerais, mormente por DIREITO DE RETENÇÃO dos direitos pecuniários que lhe assiste, conforme exara o Direito Civil (Lei 10.406/2002), Digesto Processual Civil (CPC/2015) e a Constituição Federal de 1988” (e-doc. 1, p. 16).



    9. Pede que, “ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de cassar as decisões judiciais impugnadas, determinando-se a análise dos pedidos e recursos conforme a devida técnica processual e os preceitos constitucionais invocados e convalidar a tutela de urgência” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere ao julgamento das instâncias inferiores em ação de despejo e de responsabilidade civil.



    14. Nada obstante, não se verifica, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a princípios ou artigos da Constituição da República. 



    15. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para esse feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator